Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO PARCIAL. PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), em concurso formal (art. 71, caput, do Código Penal). A Defesa postula a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, apontando vícios nos reconhecimentos fotográficos, policiais e judiciais, bem como a falta de perícia nas imagens do circuito de segurança. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, alegando ter sido utilizado apenas simulacro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os procedimentos de reconhecimento fotográfico, policial e judicial violaram o art. 226 do CPP, contaminando a prova da autoria; (ii) estabelecer se a ausência de perícia prosopográfica nas filmagens compromete a validade da prova audiovisual; (iii) determinar se é cabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo diante da alegação de que o artefato seria apenas um simulacro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os reconhecimentos fotográficos e pessoais são válidos e aptos a fundamentar condenação penal, quando realizados conforme os parâmetros legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborados por outros elementos probatórios convergentes.
4. A ausência de perícia prosopográfica nas imagens da ação criminosa não invalida a prova quando há confissão do réu sobre sua presença na cena do crime, notadamente se a autoria delitiva resta demonstrada por conjunto probatório autônomo e suficiente para alicerçar o juízo condenatório.
5. A comprovação pericial da arma de fogo mediante apreensão e perícia não constitui requisito essencial para a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a demonstração de sua utilização por outros meios probatórios.
6. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado no crime é simulacro ou arma de fogo desprovida de potencial lesivo, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação, quando não apreendido o objeto, para afastar a majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, 70 e 72; CPP, arts. 156 e 226; CP, arts. 33, § 2o, b, e § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 968.221/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, HC 289.961/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.05.2015, DJe 21.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018.